Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIGINAL. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Se a documentação apresentada pelo autor permite aferir com segurança os dados essenciais do contrato de empréstimo bancário e seus encargos financeiros, constituindo, pois, prova escrita hábil a respaldar o aparelhamento da ação monitória, na forma do art. 700, caput, e § 2o, c/c 319 e 320, todos do CPC, faz-se desnecessária a exibição do título executivo extrajudicial original para o seu ajuizamento. Preliminar rejeitada.
2. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco (05) anos, contados da data o vencimento da última parcela contratada, ainda que haja o vencimento antecipado da dívida, a teor do art. 206, § 5o, inciso I, do CC, e conforme precedentes jurisprudenciais.
3. Apelo não provido.